Tribunal: TJDFT
Processo: 0709496-67.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SAQUE CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA E EXTRA PETITA. REJEITADA. APLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULAS CLARAS ACERCA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. TRANSPARÊNCIA. TAXA COBRADA PARA O CRÉDITO ROTATIVO. MÉDIA DO MERCADO. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a. declarar a nulidade do contrato de cartão crédito com ressalva de margem consignável, dando-se a imediata suspensão dos descontos; b. condenar o apelante à devolução dos valores descontados na conta do requerente, com exceção do valor depositado em sua conta e dos valores relativos a compras efetuadas com o cartão, conforme planilhas apresentadas

2. O julgamento ultra e extra petita ocorre quando a sentença extrapola a pretensão inaugural, existindo incongruência entre a decisão de mérito e o pedido – cenário que não se confunde com o verificado nos autos.

3. O Banco réu demonstrou, por meio das gravações dos contatos havidos entre as partes, a efetiva contratação do cartão de crédito, com possibilidade de saque e pagamento mínimo da fatura feito por consignação em folha, não havendo se falar, na hipótese, em falta de transparência quando da contratação, porquanto esclarecidas todas as condições da avença.

4. Nos termos do artigo 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, exceto quando a lei exigir. Nesses termos, é livre a forma que se faz um negócio jurídico, entre os quais o contrato verbal.

5. Em face dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, pilares das relações contratuais, deve-se observar o que foi livremente pactuado entre as partes. Não há se falar, portanto, em nulidade de contrato de cartão de crédito reciprocamente ajustado.

6. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.